Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO.
I – O Banco-réu não provou a celebração do contrato de “cartão de crédito consignado” a justificar a emissão do plástico e os descontos em folha de pagamento do autor, art. 373, inc. II, CPC. Mantida a declaração de inexistência do contrato e a condenação do réu d restituir os valores descontados do autor.
II - Apelação desprovida.